Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743129-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADERALDO LISBOA SALES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ADERALDO LISBOA SALES, visando a revogação da prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 1o/05/2024, convertida em preventiva na audiência de custódia, para garantia da ordem pública, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Informa a realização de audiência de instrução no dia 29/08/2024, ocasião na qual o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha ausente, tendo sido designado o dia 30/01/2025 para o ato. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 160 dias e alcançará, na data da audiência de continuação, 247 dias encarcerado. Assevera que o caso não apresenta complexidade e a demora não pode ser atribuída ao paciente ou à sua defesa técnica. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir filho menor de idade, além de residência fixa e emprego lícito. Aduz ser suficiente a imposição de medida cautelar de proibição de aproximação e contato com a vítima ou, ainda, da monitoração eletrônica. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade, em razão do alegado excesso de prazo para formação da culpa. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Sem razão. Registra-se haver sido o paciente preso no dia 1o/05/2024. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na espécie, o feito vem seguindo marcha processual regular, a denúncia foi recebida, o réu pessoalmente citado, a resposta à acusação apresentada e iniciada a instrução no dia 29/08/2024. Diante da ausência da testemunha Jaderson Alves das Neves, o Ministério Público requereu sua condução coercitiva, o que foi deferido pelo magistrado, tendo sido determinada a designação de data para continuidade do ato. Embora a audiência tenha sido agendada para 30/01/2025, verifica-se de fato a necessidade de oitiva da referida testemunha, pois, conforme consta da denúncia, trata-se da pessoa que impediu a consumação do homicídio. Desse modo, prima facie, não se evidencia o excesso de prazo e, em consequência, o alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator